Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-95.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800665-95.2024.8.14.0027

APELANTE: JOSE MARRONE CONSTANTINO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I DO CPB. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPPB. AUSENCIA DE NULIDADE. PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTRAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, e §2°-A, inc. I, do CPB), e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), além do pagamento de 200 dias-multa.

2. A defesa requereu a nulidade da prova de reconhecimento pessoal realizada em sede policial, por suposta inobservância das formalidades legais, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inobservância do art. 226 do CPPB acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal e, consequentemente, conduz à absolvição do acusado; e (ii) se existem provas independentes e suficientes a confirmar a autoria delitiva para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ firmou que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB não acarreta nulidade automática, desde que o reconhecimento esteja corroborado por outros elementos probatórios válidos.

5. Nessa perspectiva, o Tema 1258 julgado na sistemática de Recursos Repetitivos, tem como tese firmada, ainda, a desnecessidade de se realizar procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP , quando o reconhecimento se refere a pessoa previamente conhecida da testemunha, e não se trata de indivíduo desconhecido.

5. No caso concreto, a testemunha corroborara a identificação do réu, reforçando a materialidade e autoria delitivas.

6. A palavra da vítima, em crimes de roubo cometidos em circunstâncias clandestinas, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova.

7. Dessa maneira, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em nulidade ou absolvição por insuficiência de provas para desconstituir o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando existirem provas independentes e suficientes a confirmar a autoria. 2. Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPPB quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção, é apta a embasar condenação em crimes contra o patrimônio."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPPB, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1258
;
STJ, AgRg no REsp nº 2.056.394/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARRONE CONSTANTINO GONÇALVES,
representado pelo advogado Dassaew Klinsmann de V. Rocha, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, bem como ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CPB e art. 244-B do ECA.
(ID 27370844)

Consta da denúncia (ID 27370773), que no dia 03 de julho de 2024, por volta das 11h30min, na Comunidade São Raimundo do Areia, zona rural de Mãe do Rio/PA, o recorrente
JOSÉ MARRONE CONSTANTINO GONÇALVES
, em concurso de pessoas e portando arma de fogo, abordou as vítimas Manoel Justino Gomes e Luzinan Gomes dos Reis. Na ocasião, um dos indivíduos agrediu Luzinan, obrigando-a a sentar-se no chão, enquanto o outro, mediante grave ameaça, conduziu Manoel até a barraca do balneário, onde exigiram dinheiro e pertences pessoais.

Do local, os acusados subtraíram a quantia de R$ 40,00, bebidas alcoólicas e dois relógios de pulso, fugindo em seguida. Posteriormente, o genro das vítimas reconheceu
JOSÉ MARRONE
como um dos autores, bem como o adolescente
M. J. R. A
., que também participou da empreitada criminosa.

Nas
razões recursais
(ID 27370853), a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da prova de reconhecimento pessoal, em razão de suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPPB, com consequente absolvição, utilizando como fundamento o princípio do
in dubio pro reo,
por ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório.

Em
contrarrazões
(ID 27370857), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

I –
Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPPB)

Argui a defesa do apelante, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
, o que teria comprometido a validade da prova e, por consequência, a higidez da sentença condenatória, devendo o apelante ser absolvido por ausência de provas.

Todavia, não assiste razão à defesa
.

Constata-se que a controvérsia se cinge à validade do reconhecimento pessoal do réu e à suficiência probatória da condenação.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
Na oitiva da vítima
Luzinan Gomes dos Reis
, relatou que dois indivíduos chegaram ao local dos fatos em uma motocicleta pedindo para jogar bilhar. No momento em que foi procurar aos tacos e giz um dos indivíduos (um alto, magro e branco) passou a segurar em seu pescoço com força e lhe ameaçar em “furar”, caso não ficasse sentada e lhe entregasse dinheiro, enquanto o outro (moreno) estava com uma arma apontada para seu marido. Por fim, relatou que reconheceu o indivíduo que estava segurando a arma de fogo, sendo o moreno.

Na oitiva da vítima
Manoel Justino Gomes
,

relatou que é proprietário do balneário em que aconteceram os fatos, e no momento que estava limpando ao redor da barraca onde sua esposa estava, um indivíduo lhe chamou e apontou a arma de fogo em sua direção e ordenou que entrasse na barraca. O entrar no local viu sua mulher sentada e outro indivíduo segurando-a pelo pescoço com uma faca. Os indivíduos levaram uma pequena quantidade em dinheiro que havia colocado dentro de uma gaveta, dois pacotes de energéticos, dois relógios e tentaram levar uma roçadeira, mas não conseguiram. Por fim, relatou
em delegacia ter reconhecido, através de foto, o que estava com a arma de fogo.

Na oitiva do informante
Roney dos Santos Sousa
, genro das vítimas, relatou que estava em seu terreno quando soube dos fatos através do grupo de família do WhatsApp, momentos depois viu passar em frente seu terreno dois indivíduos em uma motocicleta com as características descritas no grupo (um de camiseta preta e um de boné vermelho) razão esta resolveu segui-los. Ao seguir os suspeitos, não pôde ver o que estavam carregando dentro de uma sacola, mas ao se aproximar reconheceu o indivíduo alto e branco como morador do mesmo bairro em que mora. Posteriormente, um dos acusados fez movimento como se fosse tirar uma arma da cintura e acelerou em direção a cidade, razão esta parou de segui-los. Em sede policial reconheceu com clareza o indivíduo alto, magro e branco, sendo este morador do mesmo bairro que mora, Novo Horizonte.

Na oitiva do
DPC João Vitor de Assis Tepedino
, narrou que em boletim de ocorrência feito pelas vítimas relataram que os acusados ameaçaram e foram bastante agressivos e teriam subtraído R$40,00 reais em espécie, além de dois relógios e algumas bebidas alcoólicas. Em sede policial a
vítima Manoel, através de fotografias, reconheceu M.
, tendo a
testemunha Roney reconhecido

Marrone e M.
, não houve interrogatório dos réus, haja vista esgotado o prazo de IPL.

No interrogatório do
réu
relatou que morava na cidade de Mãe do Rio, no bairro Novo Horizonte, e que após ser solto por outro processo teria ido trabalhar com o pai em uma comunidade localizada na cidade de Tomé-Açu. Afirma conhecer Mateus de vista, mas nega já ter andado com ele. No dia dos fatos estava trabalhando, mas não teria ninguém para confirmar isto. Negou ter envolvimento com os fatos.

Entendo configurada a autoria e materialidade para o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e corrupção de menores. O réu foi reconhecido em sede policial pela testemunha
Roney dos Santos Sousa
como um dos autores do delito, visto que morava no mesmo bairro, portanto, reconhecendo de momentos anteriores aos fatos. As vítimas reconheceram o adolescente Matheus Jholyan Rodrigues Amorim inclusive, como sendo a pessoa que portava a arma de fogo. Embora o réu tenha dito em juízo que não conhece o adolescente e estava trabalhando no dia dos fatos, as demais provas nos autos atestam o contrário, em especial o reconhecimento da testemunha em sede policial. Assim, configurada a autoria e materialidade através do depoimento das vítimas, das testemunhas e do auto de reconhecimento fotográfico
”. (ID 27370844)

Conforme se extrai dos autos, o
termo de reconhecimento ocorreu em sede policial, pouco tempo após o crime
, tendo a vítima
Manoel Justino Gomes
identificado, por meio de fotografias, o menor M.J. como um dos autores do roubo e a testemunha
Ronery dos Santos Sousa
identificado o menor M.J. por fotografias, e o apelante José Marrone foi reconhecido por ser vizinho de bairro. (ID 27370769, págs. 11 – 12 e 16 – 19)

Outrossim, em termo de declaração, à ID 27370769, pág. 15, a testemunha Ronery dos Santos Sousa afirmou que estava conduzindo sua motocicleta quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta preta, ao passar por eles e chegar em sua casa, decidiu checar seu aparelho celular, ocasião em que tomou ciência de que dois indivíduos com as mesmas características daqueles que viu na estrada haviam assaltado a casa de seu sogro.

Acreditando serem os mesmos, a testemunha saiu em perseguição deles, momento em que os encontrou e reconheceu o apelante
JOSÉ MARRONE,
afirmando que o reconheceu com facilidade pois este residia no mesmo bairro que o seu, não reconhecendo o segundo indivíduo de fatos anteriores. Relatou também que a motocicleta dos indivíduos estava com problemas mecânicos, o que fez com que andassem devagar, permitindo-o se aproximar. Entretanto, não deu prosseguimento a perseguição de perto pois o indivíduo garupa fez gesto de
“pegar alguma arma em sua cintura”
, acompanhando-os a distância até os perder de vista. Tais declarações foram corroboradas em Juízo (ID 27370825 e 27370827).

Cumpre salientar que em recentíssimo Tema Repetitivo 1258, o STJ fixou tese de que: “
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas
,
previsto no art. 226 do CPP
,
quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido
com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime,
mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
.”

Destaca-se, os reconhecimentos efetuados em sede policial que ocorrem por simples exibição de fotografias aos reconhecedores, seguindo o mesmo procedimento do art. 226 do CPPB, há de serem vistos somente como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, logo, não podem servir como prova na ação penal.

Entretanto, para o reconhecimento do ora apelante,
não se fez necessário a observância do art. 226 do CPPB
, haja vista a desnecessidade de realização do procedimento em relação ao apelante,
que não era pessoa desconhecida para a testemunha por ser morador do mesmo bairro da testemunha Ronery dos Santos Sousa
.

Ademais, em seu interrogatório o apelante afirmou que tinha uma moto preta, mas depois de ser preso, em razão de outro processo, vendeu a motocicleta para arcar com as custas de advogado, também declarou que residia no bairro Novo Horizonte, o mesmo da testemunha, e que estava em liberdade na época do crime, pois havia sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no início do ano, mas que na data dos fatos estava trabalhando em outra comunidade, álibi ausente de comprovação. (ID 27370808 - 27370811)

Outrossim, em Juízo, o Delegado João Vitor

afirmou que os acusados de cometerem o crime se evadiram do local dos fatos, motivo pelo qual se representou pela prisão preventiva do ora apelante, o qual foi preso em pouco tempo após o crime, em 17/08/2024, em razão de outro processo que respondia pelo crime de tráfico de drogas. (ID 27370813)

Por fim, a vítima Manoel destacou em seu depoimento em juízo como os criminosos tiveram dificuldades para ligar sua motocicleta, tentando fazer ela funcionar por alguns minutos (MÍDIA, ID 27370817):
“(...) e “pegaram” e ficaram acho que (...) uns cinco minutos, que eles ”tavam” pelejando com a moto, ela pegou, eles saíram (...)”.
Tal informação sobre
problemas mecânicos

converge com as

declarações feitas pela testemunha Ronery
, o qual, após ser questionado pela defesa em que momento se aproximou do réu, relatou: “
(...) saíram empurrando a moto, quando empurraram “aí” que a moto pegou, saiu falhando, foi nessa hora que eu encostei neles, do nada a moto pegou mesmo e eles adiantaram na minha frente
”. (MÍDIA, ID 27370827)

Neste cenário, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o eventual descumprimento formal do art. 226 do CPPB
não gera nulidade absoluta
, especialmente quando houver outros elementos de prova, notadamente
depoimentos em juízo
, suficientes para corroborar a autoria delitiva.

Nesse sentido, assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem concluiu pela
existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação,

destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
GRIFEI

MÉRITO

II –
Da absolvição por ausência de provas

A tese de insuficiência probatória também não merece prosperar
.

O conjunto probatório
não se limita ao ato de reconhecimento pessoal em sede de inquérito
. Em verdade, está lastreado em
declarações convergentes das vítimas e testemunha
, que se mostraram compatíveis com as circunstâncias apuradas. O juízo de origem, ao valorar a prova, concluiu pela suficiência dos elementos colhidos, decisão que não merece reparo.

Ademais,
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
, notadamente o roubo
, cometidos na clandestinidade
,
tem

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples em continuidade delitiva (art. 157, caput, c/c os arts. 61, I, e 71, caput, do Código Penal).

O recorrente alega
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, pugnando pelo afastamento da prova e absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal
; e (ii) determinar se há outros elementos probatórios independentes que sustentem a autoria delitiva, confirmando a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ pacificou que
a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento pessoal
,
especialmente quando o procedimento está corroborado por outros elementos probatórios válidos e independentes
.

4. No caso concreto, as vítimas descreveram previamente as características físicas do réu com riqueza de detalhes, inclusive mencionando uma cicatriz específica na face, e
realizaram o reconhecimento pessoal e fotográfico
.
Esses elementos foram corroborados pelos depoimentos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, nos quais as vítimas reafirmaram a certeza sobre a identidade do réu
, atentando-se que os ilícitos em apreço foram praticados nos dias 23 e 24 de março de 2001, bem antes, assim, do novo entendimento firmado por esta Corte.

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6. O conjunto probatório é robusto, incluindo
relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente.
A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
GRIFEI

Dessa forma, não há que se falar de
ausência de suporte probatório
e consequente
absolvição
, levando em consideração que a
autoria e materialidade restaram
sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 00067/2024.100152-0 (ID 27370769), e pelos depoimentos das vítimas e testemunha, tanto em sede
policial
quanto em
juízo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/10/2025